Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745540-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINESA MENDES PINHEIRO AGRAVADO: VALDENICIO DIAS SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame ao processo de referência, verifico que a ora Agravante emendou a petição inicial no tocante ao polo passivo da relação processual, apresentou novos documentos com intuito de obter gratuidade de justiça. A nova petição ainda não foi analisada pelo Juiz a quo. Aguarde-se por cinco dias. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora